Tribunal: TJDFT
Processo: 0738324-53.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738324-53.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL RECORRIDO: CIRO MAGNO ABREU DE JESUS, FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ARTIGOS 7o, 18, 25, § 1o, e 34, CDC). ATRASO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO FINANCIAMENTO. PREJUÍZOS DECORRENTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM INDEVIDA NO CASO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUSTIFICAFEL (ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC). LAUDO PERICIAL. ESCLARCIMENTOS. SUFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE. IRDR 20160020349044. ENTREGA DAS CHAVES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. HIPÓTESE EXCECPCIONAL. DANO MORAL. CONFIGURADO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de indenização, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar: o ressarcimento dos valores pagos pelo autor a título de taxa condominial; a restituição, em dobro, do valor referente à cobrança indevida de taxa de corretagem; o pagamento do valor referente às despesas que o autor suportou pelo atraso na obtenção do financiamento; o pagamento do valor necessário para a reparação dos vícios de construção; o pagamento de lucros cessantes pela impossibilidade de se utilizar o imóvel em razão dos vícios na obra; bem como pagamento de indenização por danos morais. 2. Aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em que o promitente comprador adquire como destinatário final o bem comercializado no mercado de consumo. 3. Todo aquele que participa da cadeia econômica de produto colocado à disposição no mercado de consumo torna-se solidariamente responsável pelo cumprimento das obrigações assumidas no contrato e pelos danos causados ao consumidor, com base no princípio da aparência e na interpretação das normas consumeristas (artigos dos arts. 7o, 18, 25, § 1o, e 34, do Código de Defesa do Consumidor). 4. Para a obtenção do financiamento bancário, o autor solicitou às requeridas a apresentação de inúmeros documentos para viabilizar o financiamento junto à instituição financeira. Contudo, as rés não cumpriram as diversas providências a tempo, razão pela qual devem ressarcir os valores desembolsados para a emissão de novos documentos. 5. Como a comissão de corretagem já havia sido paga à primeira imobiliária que intermediou a negociação, afigura-se indevido novo pagamento a esse título à construtora, razão pela qual correta a repetição do indébito. Não sendo hipótese de engano justificável, devolução deve ser feita em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. 6. Mostra-se correta a sentença na qual é apreciada de forma fundamentada a prova pericial produzida na fase de instrução e submetida ao contraditório, tendo o Magistrado reputado suficientes os esclarecimentos prestados pelo Perito, em conformidade com o art. 479 do Código de Processo Civil. 7. Comprova a existência de vícios no imóvel correta a condenação das rés ao pagamento quantia suficiente para a reparação, bem como em lucros cessantes pela impossibilidade de utilização do imóvel 8. A Câmara de Uniformização, ao julgar o IRDR n. 20160020349044, fixou a seguinte tese: “Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador.” (20160020349044IDR, Relator: Teófilo Caetano, Câmara de Uniformização, DJE: 23/01/2018). (g.n.) 9. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero inadimplemento contratual não é passível de ocasionar dano moral, sendo necessária a comprovação de que os fatos causaram violação a direito da personalidade. No caso dos autos, todavia, caracterizada extraordinária situação capaz de configurar o abalo sustentado, em virtude do lapso temporal havido, no qual o autor se viu privado do usufruto de bem em perfeitas condições, causando-lhe transtornos e aborrecimentos, que não podem ser considerados como mero dissabor ou aborrecimento do dia a dia, sendo, portanto, cabível a indenização moral postulada. 10. Apelação das rés conhecida e desprovida. No recurso especial, as recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil; 51 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990); e 927 do CPC, sustentando que a manutenção do julgado desrespeita a tese fixada pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, tema 938. Aduzem que a taxa de comissão de corretagem pode ser transferida ao promitente comprador e que nunca receberam tais valores; c) artigos 421, 422, 1.334, § 2o, e 1.345, todos do Código Civil, defendendo ser devida as cobranças atinentes às despesas condominiais e IPTU pelo período anterior ao recebimento das chaves, pois são obrigações de natureza ambulatória; d) artigos 186, 927 e 944, todos do CC, afirmando não terem cometido qualquer ato ilícito, razão pela qual não há qualquer razão para serem condenadas ao pagamento de indenização a título de danos morais. No recurso extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria tratada nos autos, apontam malferimento do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, suscitando nulidade do feito por violação ao princípio do devido processo legal, ante a ausência de produção de prova pericial, o que enseja cerceamento de defesa. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020) De igual sorte, descabe dar seguimento ao recurso especial no tocante à apontada violação aos artigos 51 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), 927 do CPC, e 186, 421, 422, 927, 944, 1.334, § 2o, e 1.345, todos do Código Civil. Isso porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1617627/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/8/2020). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009